Tribunal: TJES
Processo: 0000694-75.2013.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000694-75.2013.8.08.0046
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: DROGARIA EXTRA FORTE EIRELI
APELADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000694-75.2013.8.08.0046

APELANTE: A. J. BARRETO MEDICAMENTOS LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
A. J. BARRETO MEDICAMENTOS LTDA.

em face da r. sentença de fls. 594/600 que, nos autos da
“ação de cobrança”
por ela
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Na origem, a autora/apelante ajuizou a presente ação visando o pagamento das Notas Fiscais n° 034 no valor de R$ 5.629,15 (cinco mil seiscentos e vinte e nove reais e quinze centavos); n° 036 no valor de R$ 6.521,89 (seis mil quinhentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos); n° 037 no valor de R$ 15.105,97 (quinze mil e cento e cinco reais e noventa e sete centavos); n° 038 no valor de R$ 28.158,67 (vinte e oito mil e cento e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos) e nº 039 no valor de R$ 30.464,03 (trinta mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e três centavos), em decorrência do contrato n° 102/2012 celebrado com o Município de São José do Calçado, cujo objeto era o fornecimento de medicamentos da farmácia básica.

Aduz, neste toada, que cumpriu regularmente o contrato e encaminhou à Secretaria Municipal de Saúde de São José do Calçado as referidas Notas Fiscais juntamente com as receitas autorizadas e os cupons com assinatura das pessoas que pegaram medicamento (como de praxe) para o devido pagamento, o qual não fora efetuado em sua integralidade sob a justificativa de que a gestão anterior não teria realizado o empenho do valor total.

Em razão dos fatos narrados, requereu a condenação da municipalidade ao dito pagamento.

Após regular instrução processual, com a produção de prova documental e testemunhal, foi proferida a r. sentença objurgada que, como dito, julgou parcialmente o pleito autoral, para condenar o requerido ao pagamento:
i)

do montante de R$ R$ 27.257,01 (vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e um centavo), referente às notas fiscais 0034, 0036 e 0037; e
ii)
do valor inerente às mercadorias indicadas nas notas ficais 0038 e 0039, cujo cupom fiscal tenha sido assinado ou rubricado por servidor do Município de São José do Calçado com atribuição para autorizar a aquisição de medicamentos nos termos do Contrato/SMS/Nº 102/2012 e/ou lotado na Secretaria Municipal de Saúde na data em que foi emitido o cupom fiscal, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por artigos na forma do art. 492 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a autora interpôs o apelo aduzindo, em suas razões (fls. 696/705), que restou demonstrado de forma inequívoca a ilicitude da municipalidade ao deixar de pagar pelas mercadorias, sendo ônus do apelado comprovar que efetuou o pagamento.

Afirma, neste aspecto, que o não reconhecimento do direito pleiteado implicaria em enriquecimento sem causa da administração pública, já que todos os medicamentos constantes das notas fiscais foram devidamente entregues na Prefeitura, mas o administrador agiu de má-fé ao empenhar somente parte do valor.

Salienta que diversas assinaturas que constam dos cupons fiscais não são de funcionários da Secretaria de Saúde porque o funcionário desta autorizava/assinava atrás da receita médica e o próprio paciente é quem retirava o medicamento com a apelante, conforme demonstrado pela prova testemunhal e documental produzidas nos autos, sendo certo que tais receitas foram enviadas juntamente com as notas fiscais ao Secretário Municipal de Saúde solicitando o pagamento.

Também pondera que foi determinado ao apelado que juntasse aos autos cópia integral do processo administrativo nº 5319, bem como dos processos em que foi requerido o pagamento das notas fiscais nº
0034, 0036, 0037, 0038 e 0039, encaminhadas em conjunto com as receitas autorizadas originais, pois neles constam as respectivas autorizações, mas tal ordem foi descumprida pelo apelado, já que tais processos foram juntados sem os referidos documentos.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a condenação do apelado ao pagamento das referidas notas fiscais.

Contrarrazões às fls. 710/718, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que o recurso de apelação versa tão somente acerca do pagamento das notas fiscais nº
0038 e 0039, na medida em que, quanto às demais, o município foi condenado ao respectivo pagamento sem ressalvas.

Feita tal consideração, infere-se dos autos que as partes celebraram o contrato administrativo nº 102/2012 visando o fornecimento de medicamentos que integram a farmácia básica (fls. 11/15), no qual constam as seguintes condições acerca do pagamento:

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

(...)

2.2
- O pagamento dos medicamentos a serem executados será efetuado em parcelas, por medicamentos efetivamente entregues, de acordo com receitas emitidas por médicos registrados no CRM e autorizadas pelo Secretário Municipal de Saúde.

2.3
- Os medicamentos deverão ser verificados e liberados para pagamento até 30 (trinta) dias do mês subsequente ao início do fornecimento, juntamente com atestados da Secretaria Municipal de Saúde.

2.4
- As empresas credenciadas deverão apresentar mensalmente juntamente com a nota fiscal, planilha especificando valor original dos medicamentos, conforme tabela da ABCFARMA, percentual de desconto de 20% (vinte por cento) e valor com desconto, e receita médica emitida por médico credenciado no CRM de cada paciente com indicação dos referidos medicamentos, carimbada e autorizada pelo Secretário Municipal de Saúde.

No decorrer da instrução processual, restou demonstrado que, na prática, ora os medicamentos eram entregues pela autora diretamente na Secretaria de Saúde, ora eram entregues pessoalmente aos pacientes, mediante receita médica com assinatura do Secretário Municipal de Saúde ou de alguns servidores por ele autorizados no verso, sendo que, nesta hipótese, os próprios pacientes assinavam os cupons fiscais emitidos quando da dispensação.

O Secretário Municipal de Saúde à época, Sr. Kleber Cousaquivite de Amorim, confirmou em seu depoimento que “
os medicamentos que não eram fornecidos pela Farmácia Popular e, na hipótese negativa, as empresas que ganharam a licitação o forneciam, mediante assinatura do depoente ou de alguns servidores autorizados no verso da receita, e canhoto assinado pelo paciente, sendo os medicamentos retirados diretamente pelo paciente ou entregues na Secretaria de Saúde; que além do depoente Daiane e Eliane tinham autorização para adotar tal procedimento
” bem como que “
acredita que no momento em que eram fornecidos medicamentos era emitido comprovante assinado pelo paciente, e acredita que a nota fiscal era emitida no momento em que era realizado o pagamento; que pelo que se recorda era emitido um cupom fiscal, assinado pelo paciente
” – fl. 405.

A Auxiliar de Serviços Gerais à época, Sra. Daiana Gonçalves Gomes, também apontou que “
que tal autorização era formalizada por carimbo e assinatura na prescrição médica que devia ser a original; que além de Kleber, a depoente e Eliane podiam autorizar na ausência de Kleber; que quanto à entrega do medicamento não existia protocolo fixo, sendo que ou o paciente o buscava diretamente ou este era entregue na Secretaria e posteriormente ao paciente
” – fl. 407.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo farmacêutico que trabalhava na empresa apelante, Sr. Antonio Jacy Barreto da Silva, ao afirmar que “
o Secretário de Saúde ou funcionário autorizado por este autorizava, mediante assinatura e carimbo, o fornecimento do medicamento, sendo então fornecido o medicamento ao paciente, que assinava o cupom fiscal, que era encaminhado juntamente com a receita ao final do mês para conferência pela Secretaria de Saúde, que então autorizava o funcionamento; que ocasionalmente o Secretário determinava a retirada dos medicamentos por servidor do município ou sua entrega na Secretaria, sendo então assinado o cupom fiscal por este servidor
” – fl. 409.

Desta forma, considerando a praxe adotada à época, impõe-se que a municipalidade efetue o pagamento dos medicamentos ainda que as assinaturas constantes dos respectivos cupons fiscais não sejam de servidores da Secretaria de Saúde.

Contudo, neste caso, os cupons fiscais assinados pelos pacientes devem estar necessariamente acompanhados das receitas médicas em que constem as autorizações dadas pelos servidores públicos responsáveis, atendendo-se à cláusula 2.2 do Contrato nº 102/2012.

Ocorre que, de uma apurada análise dos documentos que instruem o feito, não vislumbro a juntada de tais documentos pela apelante no âmbito judicial ou nos procedimentos administrativos em que pleiteou o pagamento das notas fiscais.

A nota fiscal nº 0038, no valor de R$ 28.158,67 (vinte e oito mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos) encontra-se carreada às fls. 94 e seguintes dos presentes autos, enquanto a nota fiscal nº 0039, no montante de R$ 30.464,03 (trinta mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e três centavos), às fls. 199 e seguintes, e ambas foram instruídas tão somente por fotocópias dos cupons fiscais relativas à aquisição em apartado dos medicamentos.

Por seu turno, no procedimento administrativo nº 0627/2012 em que a apelante pugnou pelo pagamento das notas fiscais de nº
0034, 0036, 0037, 0038 e 0039,
cuja cópia encontra-se juntada às fls. 419 e seguintes,
não há qualquer notícia de que o pedido tenha sido instruído com as devidas receitas médicas.
Inclusive, em despacho inicial (fl. 498), o Procurador Adjunto do Município declara não constar do processo documentos que comprovem a entrega dos medicamentos, confirmando apenas que havia “restos a pagar” no montante de R$ 27.257,01 (vinte e sete mil duzentos e cinquenta e sete reais e um centavo). Ainda, em despacho proferido pelo Procurador Geral do Município (fl. 505/506), consta que o requerimento foi acompanhado de “
contrato da requerente com o município, procuração, contrato de constituição de sociedade limitada e notas fiscais emitidas em favor do Fundo Municipal de Saúde
”.

Da mesma forma,
no procedimento administrativo nº 5319/2012 (fls. 574 e seguintes), especificamente relativo à nota fiscal nº 0039, tampouco há comprovação de que o tenha feito.

E, embora a empresa alegue que
o apelado juntou de forma incompleta os ditos procedimentos administrativos, não vislumbro fundamentos que corroborem tal alegação. Inclusive, é digno de nota que a apelante somente suscitou a alegada falha nas razões do presente recurso, quedando-se inerte quando cientificada da juntada dos documentos na primeira instância.

Desta forma, assim como delineado na sentença recorrida, é certo que não constam fotocópias dos receituários médicos com a aposição de carimbo do Secretário Municipal de Saúde nos documentos que instruem os presentes autos, e nos próprios procedimentos administrativos destinados à liquidação dos medicamentos, o que impossibilita o acolhimento da tese autoral na forma pretendida.

Lado outro, considerando que os cupons fiscais eram rotineiramente assinados pelos próprios pacientes, e considerando que a sentença determinou ao Município o pagamento
do valor inerente às mercadorias indicadas nas notas ficais nº 0038 e 0039 tão somente quando o cupom fiscal tenha sido assinado ou rubricado na data da emissão por servidor do Município de São José do Calçado com atribuição para autorizar a aquisição de medicamentos,
entendo que a mesma deva ser parcialmente reformada neste ponto, para determinar que o pagamento também seja devido quando o cupom fiscal estiver acompanhado da respectiva receita médica na qual conste dita a autorização.

Finalmente, no que concerne à condenação do Município de São José do Calçado ao pagamento das notas fiscais nº
0034, 0036 e 0037, vejo que tal questão não foi objeto de recurso por qualquer das partes, cabendo sua análise por este Relator em razão do duplo grau de jurisdição previsto no art. 496 do CPC.

E, de uma detida análise dos autos, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento externado pelo magistrado primevo, na medida em que restou devidamente comprovado que os débitos delas decorrentes foram objeto de liquidação e empenho pela própria municipalidade no âmbito administrativo, sendo certo que o pagamento somente não foi realizado ante a ausência de recursos à época.

Tal qual apontado na r. sentença, “
a ausência de pagamento da rubrica referente às aludidas notas fiscais decorreu da ausência de recursos em caixa conforme parecer do então Controlador Interno do Município de fls. 328 e depoimento da testemunha Lúcia helena da Silva (fls. 381) (...), sendo desta forma inscritos em "restos a pagar", que, ao que se noticia, pendem de satisfação até a presente data
”.

Nesta seara, de acordo com o artigo 36 da Lei nº 4.320/64, “
consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas
”.

A partir deste conceito, depreende-se que os importes relacionados como “restos a pagar” já foram previamente empenhados nas fases de execução da despesa pública, ou seja, o empenho precede uma eventual inscrição em restos a pagar, sendo esta um consectário lógico temporal daquele.

Desta forma, deve ser efetuado o pagamento das notas fiscais nº
0034 0036 e 0037
pelo município requerido, mormente porque o contrário importaria em enriquecimento ilícito da administração pública em detrimento de particular, sendo cabível a manutenção da sentença.

Mediante os fundamentos apresentados,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para condenar o Município de São José do Calçado ao pagamento
do valor inerente às mercadorias indicadas nas notas fiscais nº 0038 e 0039, cujo cupom fiscal tenha sido assinado ou rubricado na data da emissão por servidor do Município de São José do Calçado com atribuição para autorizar a aquisição de medicamentos nos termos do Contrato/SMS/Nº 102/2012 e/ou lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ou cujo cupom fiscal esteja acompanhado da respectiva receita médica na qual conste a autorização, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Mantenho os demais termos da sentença em
REMESSA NECESSÁRIA
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000694-75.2013.8.08.0046

APELANTE: A. J. BARRETO MEDICAMENTOS LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELA FARMÁCIA POPULAR – AUTORIZAÇÃO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A DISPENSAÇÃO – COMPROVAÇÃO INDISPENSÁVEL PARA O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS – DEVIDO O PAGAMENTO QUANDO JÁ EMPENHADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ação de cobrança ajuizada pela empresa apelante visando o pagamento de diversas notas fiscais decorrentes do contrato n° 102/2012, celebrado com o Município de São José do Calçado, cujo objeto era o fornecimento de medicamentos da farmácia básica.

2.

No decorrer da instrução processual, restou demonstrado que, na prática, ora os medicamentos eram entregues pela autora diretamente na Secretaria de Saúde, ora eram entregues pessoalmente aos pacientes, mediante receita médica com assinatura do Secretário Municipal de Saúde ou de alguns servidores por ele autorizados no verso, sendo que, nesta hipótese, os próprios pacientes assinavam os cupons fiscais emitidos quando da dispensação.

3.
Desta forma, impõe-se que a municipalidade efetue o pagamento dos medicamentos ainda que as assinaturas constantes dos respectivos cupons fiscais não sejam de servidores da Secretaria de Saúde.

Contudo, neste caso, os cupons fiscais assinados pelos pacientes devem estar necessariamente acompanhados das receitas médicas em que constem as autorizações dadas pelos servidores públicos responsáveis, atendendo-se à cláusula 2.2 do Contrato nº 102/2012, o que poderá ser feito em liquidação de sentença.

4.
De acordo com o artigo 36 da Lei nº 4.320/64, “consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas”. A partir deste conceito, depreende-se que os importes relacionados como “restos a pagar” já foram previamente empenhados nas fases de execução da despesa pública, ou seja, o empenho precede uma eventual inscrição em restos a pagar, sendo esta um consectário lógico temporal daquele.

5.
Desta forma, deve ser efetuado o pagamento das notas fiscais cujos débitos delas decorrentes foram objeto de liquidação e empenho pela própria municipalidade no âmbito administrativo, mormente em se considerando que o pagamento somente não foi realizado ante a ausência de recursos à época.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença mantida em remessa necessária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, mantendo os demais termos da sentença em remessa necessária, nos termos do voto do relator.